Tribunal: TJSP
Processo: 2056778-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado em demanda nominada de "ação de indenização por danos morais" - Existindo prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração prestada pela parte agravante, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça – Revogação do efeito

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado em demanda nominada de "ação de indenização por danos morais" - Existindo prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração prestada pela parte agravante, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça – Revogação do efeito suspensivo concedido.
RECURSO – Agravo de instrumento tem seu conhecimento limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício - Pedido da parte agravante de diferimento no recolhimento das custas não foi apreciado, nem envolve questão resolvida pela r. decisão agravada, nem matéria de ordem pública, apreciável, na espécie, de ofício, visto que estranha ao r. ato judicial impugnado.
Recurso conhecido, em parte, desprovido.